Tribunal: TJMT
Processo: 0031552-96.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031552-96.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PHILOMENO RISPOLI NETO - CPF: 066.098.211-00 (EMBARGADO), RAPHAELA BEATRIZ RISPOLI NUNES - CPF: 016.502.091-18 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1704-68 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESÍDUO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A por meio da petição de ID 38069955, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Resíduo de Correção Monetária da Poupança no 0031552-96.2008.811.0041, ajuizada em seu desfavor por PHILOMENO RISPOLI NETO.

Em suas razões, o Banco Embargante alega que existem obscuridade e contradição na decisão vergastada, uma vez que em acórdão constou que a sentença limitou a condenar a correção monetária a 3 contas poupanças no índice concernente ao mês de Janeiro/1989, entretanto a sentença condenou no Plano Verão, Collor I e II

Assim, aduz que o acórdão é obscuro e contraditório, visto que a sentença não se limitou ao Plano Verão, devendo ser retificado a fim de esclarecer as obscuridades e eliminar as contradições apontadas.

Além disso, a sentença é omissa quanto ao tópico “DA NULIDADE - BIS IN IDEM”, visto que tal matéria não chegou a ser apreciada pelos doutos julgadores.

Assim sendo, pugna o Embargante sejam o recurso conhecido e provido para que seja corrigido o erro material, esclarecidas as obscuridades, eliminadas as contradições e supridas as omissões apontadas.

Contrarrazões do Embargado (ID 41883496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 36378035), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Resíduo de Correção Monetária da Poupança no 0031552-96.2008.811.0041, ajuizada em seu desfavor por PHILOMENO RISPOLI NETO, alega o Embargante a presença de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Alega a Embargante que há obscuridade e contradição na decisão vergastada, uma vez que constou que a sentença limitou a condenar a correção monetária a 3 contas poupanças no índice concernente ao mês de Janeiro/1989, entretanto a sentença condenou no Plano Verão, Collor I e II.

Assim, aduz que o acórdão é obscuro e contraditório, visto que a sentença não se limitou ao Plano Verão, devendo ser retificado a fim de esclarecer as obscuridades e eliminar as contradições apontadas.

Porém, ao contrário do entendimento do Embargante, inexistem tais vícios, porquanto o acórdão é suficientemente claro no ponto. Tanto é que trouxe a reprodução do dispositivo da sentença apelada.

Lado outro, não se constata a alegada omissão quanto ao tópico “DA NULIDADE - BIS IN IDEM”, uma vez que, consoante a jurisprudência constante do acórdão aponta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgado do REsp 1107201/DF, de relatoria do Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, sedimentou a questão ao apontar que os índices de correção monetária aplicáveis nas cadernetas de poupança são os seguintes: Plano Verão, janeiro/1989, 42,72% do IPC; Plano Collor I, março/1990, 84,32% do IPC e
Plano Collor II, 21,87% do IPC, março de 1991
.

Afirma, ainda nos aclaratórios, a ocorrência de erro material, porém não indica onde está tal erro, tratando-se apenas de mera ilação.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no acórdão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

De outro norte, ainda que a decisão colegiada tenha afrontado dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pela decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recursos aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020